Tribunal: TJMT
Processo: 1030395-04.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030395-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OSNI ROCHA - CPF: 174.938.549-04 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM ASSINATURA. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento (originado de ação revisional de contrato bancário), em razão de vício na representação processual (procuração sem assinatura). A decisão agravada fundamentou-se no descumprimento da ordem de regularização no prazo legal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser conhecido o recurso de Agravo Interno quando (i) a decisão monocrática anterior não conheceu do Agravo de Instrumento por irregularidade na representação processual, após regular intimação para saneamento do vício, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC; e (ii) o vício persiste no momento da interposição do Agravo Interno.

III. Razões de decidir:

3. A representação processual regular constitui pressuposto de existência válida do processo, sendo indispensável para o conhecimento de qualquer recurso.

4. Verificada a irregularidade (procuração sem assinatura), a parte recorrente foi devidamente intimada para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, sob expressa pena de não conhecimento.

5. A parte recorrente permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem cumprir a determinação judicial, o que acarreta a preclusão temporal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, concedido prazo razoável para a regularização da representação e não atendida tempestivamente a determinação, impõe-se o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior.

7. A oportunidade de saneamento, devidamente concedida, afasta a alegação de violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito ou de cerceamento de defesa, configurando a inércia desídia processual.

8. A persistência do vício de representação, que não foi sanado no Agravo de Instrumento e se repete no Agravo Interno, impede o conhecimento de ambos os recursos.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso de Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de regularização da representação processual (procuração válida) no prazo assinalado, após intimação específica nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso, operando-se a preclusão temporal. 2. Não há violação ao princípio da primazia do mérito quando a parte, devidamente oportunizada, permanece inerte e não sana o vício processual.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 76, § 2º, I; 932, III; 932, parágrafo único; 1.021, § 4º. Lei nº 8.906/1994, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1473852/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/04/2020; STJ, AgInt no AREsp 1504387/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/02/2020; STJ, AgInt no AgInt no REsp 2008802/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJe 29/02/2024; STJ, AgInt no AREsp 2732719/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
OSNI ROCHA
em face de decisão monocrática que não conheceu seu Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, registrada sob o nº
1025644-65.2025.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
.

Na petição inicial do Agravo de Instrumento (
ID. 312563352
), a parte agravante insurgiu-se contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustentou, em síntese, que o juízo de origem desconsiderou sua situação de hipossuficiência, alegando estar desempregado e impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Defendeu a desnecessidade de preparo recursal para discutir a própria gratuidade. Postulou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para deferir o benefício, ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para oportunizar a juntada de documentos comprobatórios.

Em análise inicial (
ID. 312965894
), proferida por este Relator, verifiquei um evidente defeito de representação processual, consignando que a procuração acostada na origem (ID. 199588336) não se encontrava assinada, tornando inválido o substabelecimento que outorgou poderes à advogada subscritora do recurso. Na mesma oportunidade, assinalei que a hipossuficiência não estava satisfatoriamente demonstrada. Assim, determinei a intimação da parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício de representação, apresentando procuração devidamente assinada, e comprovar a alegada miserabilidade, sob pena de não conhecimento do recurso.

A parte agravante peticionou (
ID. 314062368
), requerendo a dilação do prazo por 30 (trinta) dias úteis, sob a justificativa de enfrentar dificuldades para contatar seu cliente. O pedido de dilação foi indeferido por este Relator (
ID. 314084864
), ao fundamento de que a dificuldade de contato não configura justo motivo para o sobrestamento, sendo dever da parte e do procurador manterem os dados de contato atualizados perante o juízo.

Decorrido o prazo original sem cumprimento das determinações, a certidão de ID. 316610416 atestou que a parte recorrente permaneceu inerte. Diante da inércia, foi proferida decisão monocrática por este Relator (
ID. 316614362
), que, com fundamento no artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. A decisão fundamentou-se na irregularidade da representação processual, vício que, apesar de oportunizada a correção, não foi sanado no prazo assinalado, operando-se a preclusão e inviabilizando a análise do recurso.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente
Agravo Interno
(
ID. 317676857
). Alega, em suma, que a decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior por uma formalidade passível de saneamento viola os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa. Sustenta a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, argumentando que a ausência de assinatura deve ser analisada com razoabilidade, afastando-se a má-fé. Afirma que o agravante não teve ciência inequívoca da intimação ou não possuía condições de atendê-la tempestivamente. Requer a reconsideração da decisão agravada para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e processado, oportunizando-se a juntada da procuração regularizada neste momento, ou, subsidiariamente, que o recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado.

A parte agravada,
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (
ID. 317922371
). Contudo, conforme certificado no ID. 323740894, o prazo transcorreu
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Alega a parte Agravante que a decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso por irregularidade na representação processual viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça. Sustenta a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, argumentando que a ausência de assinatura na procuração deve ser analisada com razoabilidade, considerando-se a ausência de má-fé e as dificuldades práticas enfrentadas. Postula a reconsideração da decisão para que seja oportunizada a juntada da procuração regularizada, permitindo-se o conhecimento e processamento do Agravo de Instrumento originário.

Já a parte Agravada permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

Pois bem. O recurso não comporta conhecimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a representação processual adequada constitui pressuposto essencial de existência válida e regular do processo, tratando-se de requisito indispensável para o exercício do direito de ação e, consequentemente, para o conhecimento de qualquer recurso. A ausência de procuração ou sua irregularidade formal impede que se considere válida a prática de atos processuais pelo advogado subscritor da peça recursal. Nesse sentido, importa registrar que até o presente momento a advogada subscritora do recurso não apresentou procuração regularmente assinada pela parte outorgante que lhe confira poderes para representação processual nos presentes autos ou mesmo nos autos principais, o que também impede o conhecimento do Agravo Interno interposto.

Conforme detalhadamente consignado na decisão monocrática recorrida, foi constatada evidente irregularidade na representação processual da parte agravante, uma vez que a procuração acostada aos autos originários não se encontrava devidamente assinada pela parte outorgante, tornando inválido o substabelecimento que outorgou poderes à advogada subscritora do presente recurso. Diante de tal constatação, com fundamento no artigo 76, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação da parte recorrente para que, no prazo improrrogável de cinco dias, procedesse à regularização da representação processual mediante apresentação de instrumento de mandato devidamente assinado pela parte consumidora, sob expressa pena de não conhecimento do recurso.

Ocorre que, conforme atestado pela certidão processual correspondente (ID. 316610416), transcorreu in albis o prazo assinalado, sem que a parte agravante providenciasse a correção do defeito processual apontado. Ademais, verifica-se que o pedido de dilação de prazo formulado pela parte foi devidamente apreciado e indeferido, sob fundamento de que a dificuldade de contato não configura justo motivo para o sobrestamento processual, sendo dever da parte e do procurador manterem os dados de contato atualizados perante o juízo.

Com efeito, a orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça demonstra inequivocamente que a falta de regularização da representação processual após intimação específica para tanto importa em não conhecimento do recurso, aplicando-se rigorosamente o princípio da preclusão consumativa. Nesse sentido, o entendimento firmado pela Corte Superior estabelece que
"concedido prazo razoável para que a parte recorrente proceda à regularização da representação processual, não tendo essa atendido tempestivamente ao referido comando, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto"
(AgInt no AREsp 1473852/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 01/04/2020).

Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
"a ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão"
(AgInt no AREsp 1504387/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 27/02/2020). Tal entendimento demonstra que, uma vez oportunizada a regularização mediante intimação específica e decorrido o prazo sem atendimento, opera-se inexoravelmente a preclusão temporal, vedando-se qualquer providência posterior destinada a sanar o vício processual.

Igualmente, a Corte Superior tem decidido que
"não se conhece do recurso especial interposto por advogado sem procuração dos autos, consoante o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo estabelecido"
(AgInt no AgInt no REsp 2008802/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJe 29/02/2024), demonstrando a aplicação uniforme do instituto da preclusão temporal aos casos de irregularidade não sanada na representação processual.

Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que
"a juntada tardia do documento válido é ineficaz para sanar a irregularidade, haja vista o fenômeno da preclusão"
(AgInt no AREsp 2732719/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 20/12/2024), consolidando o entendimento de que a preclusão temporal impede qualquer regularização extemporânea da representação processual.

Nessa mesma linha, resta evidenciado que
"não há se falar em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou da primazia do mérito quando já foi oportunizada à parte a regularização da representação processual"
(AgInt no AgInt no REsp 2008802/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, DJe 29/02/2024), afastando-se definitivamente as alegações defensivas no sentido de flexibilização dos requisitos processuais quando devidamente oportunizado o saneamento do vício.

No caso concreto, a parte agravante foi devidamente intimada para apresentar instrumento de mandato válido, com assinatura da parte outorgante, no prazo de cinco dias, sob expressa advertência de não conhecimento do recurso em caso de descumprimento. Todavia, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, sem providenciar a regularização determinada. Dessa forma, diante do descumprimento da determinação judicial, impõe-se inexoravelmente o não conhecimento do recurso, nos exatos termos do artigo 76, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Importa destacar, ainda, que a decisão pelo não conhecimento do recurso não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do acesso à justiça, porquanto foi oportunizado à parte agravante prazo suficiente para sanar o defeito processual identificado. O direito de acesso à justiça não se confunde com a possibilidade de desrespeitar os pressupostos processuais estabelecidos em lei, especialmente quando concedida oportunidade específica para regularização. Conforme consignado na doutrina processual, os pressupostos processuais constituem requisitos indispensáveis ao exercício regular da jurisdição, não se tratando de formalismo excessivo, mas sim de garantia de segurança jurídica e observância ao devido processo legal.

Cumpre ressaltar, por fim, que a ausência de qualquer manifestação no prazo assinalado demonstra inequívoca desídia processual, não podendo o Poder Judiciário permanecer inerte diante do descumprimento reiterado de determinações judiciais. A preclusão temporal constitui instituto processual que visa conferir celeridade e segurança jurídica ao processo, impedindo que as partes procrastinem indefinidamente o cumprimento de determinações judiciais.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em razão da irregularidade na representação processual não sanada no prazo assinalado, nos termos do artigo 76, §2º, inciso I, c/c artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, bem como mantenho integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, considerando que a penalidade seria aplicada à parte consumidora, que sequer outorgou poderes à advogada subscritora do recurso.

Finalmente, considerando a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto e a reiterada omissão da advogada subscritora no cumprimento das determinações judiciais neste e em diversos outros processos que tramitam ou tramitaram por minha relatoria, determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil deste Estado, para que apure eventual responsabilidade por infração disciplinar, nos termos do artigo 32 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que estabelece o dever do advogado de proceder de forma que preserve a dignidade e o decoro da profissão, vedando-se condutas incompatíveis com esses princípios, especialmente quanto a possibilidade de se tratar de advocacia predatória, visto que em diversas outras demandas a advogada alega não “ter conseguido contato” com seus clientes.

Igualmente, comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça e o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), visto que existem outras demandas patrocinadas pela mesma advogada em que há a mesma forma de atuação, havendo indícios de advocacia predatória.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025